Tribunal: TJDFT
Processo: 0709630-93.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. PRINCÍPIO DA DEALETCIDADE. OBSERVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PREVI. PAGAMENTO DE RESERVA MATEMÁTICA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. MATÉRIA APRECIADA. COISA JULGADA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO DESCONHECIDO. VALOR ESTIMADO. POSSIBILIDADE.
1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo a autora apelante apresentado as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a sentença recorrida em relação a estas questões, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma.
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento conforme o estado do processo, na forma do artigo 354 do Código de Processo Civil, para julgamento sem resolução do mérito, antes da fase de instrução probatória.
3. Há coisa julgada quando se reproduz ação idêntica a outra anteriormente julgada, havendo completa identidade entre os três elementos identificadores da ação, ou seja, as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato), consoante preconiza o Código de Processo Civil no artigo 337.
4, Ainda sobre a coisa julgada, dispõe o artigo 508 do Código de Processo Civil que, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido, sendo, como regra, vedado ao juiz decidir novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, na forma do artigo 506 do Código de Processo Civil.
5. É evidente a coisa julgada quando, da detida análise do caso concreto, percebe-se que, suscitou-se e debateu-se junto à Justiça do Trabalho não apenas o recolhimento das contribuições mensais adicionais pelo reclamante e pelo patrocinador, mas também a recomposição da reserva matemática para custeio do fundo de previdência.
6. Se o proveito econômico pretendido nos autos não guarda relação com a diferença do benefício previdenciário que foi acrescido em proveito do autor, mas aos valores necessários para complementação da reserva matemática a ser custeado pelo beneficiário, o que depende de atuariais, o valor da causa deve ser fixado de forma estimada.
7. Apelação e recurso adesivo conhecidos e não providos.